Tribunal: TJDFT
Processo: 0729837-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO INDEVIDO PELA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE DO ATO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. JULGAMENTO DE PROCESSO À REVELIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O parágrafo terceiro, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício na citação é defeito processual de maior gravidade a ponto de configurar vício transrescisório, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, ainda que já escoado o prazo da ação rescisória. 2.1 O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Não há como ser reputada válida a citação direcionada a endereço que a parte demonstrou não ocupar há cerca de 3 (três) meses.
4. Não deve ser aplicada a Teoria da Aparência – que reputam válidos os efeitos jurídicos de situação que aparenta ser real – à citação realizada na forma do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, quando comprovada a mudança de endereço do citando anteriormente ao recebimento da correspondência pela portaria.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.